Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704369-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA DESPACHO ROBERTO LOUZADA MELO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta que o decisum vergastado padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido do agravante para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Rosemeire David dos Santos, inscrita na OAB/DF sob o no 23.915. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para que conste ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORREA no polo passivo da demanda. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020